Tribunal: TJMT
Processo: 1020867-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020867-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), KAUAN BORRE RIBAS - CPF: 061.388.991-64 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU PRIMÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva, sob a acusação de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06), após apreensão de 1⁄2 (meio) tablete de substância análoga à maconha. O impetrante sustenta ausência de individualização de conduta, afirma
ndo
que o paciente não era alvo da operação policial, e argumenta que a decisão que converteu a custódia baseou-se em fundamentos genéricos, sem demonstração de risco concreto à ordem pública ou perigo de reiteração delitiva. Ressalta que o paciente possui residência fixa, não ostenta condenação com trânsito em julgado e não apresenta antecedentes específicos, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos concretos e individualizados que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, ou se se revela cabível a substituição da custódia cautelar por medidas diversas, nos termos do art. 319, do CPP, considerando a ausência de violência, a primariedade e as circunstâncias pessoais do paciente.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, baseada em elementos objetivos e individualizados, que demonstrem a real necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, não bastando a gravidade abstrata do delito.

2. O histórico do paciente, ainda que revele registros pretéritos, não configura reincidência específica, tampouco evidencia periculosidade efetiva, especialmente diante da inexistência de crimes praticados com violência ou grave ameaça.

3. O paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e não há nos autos elementos que evidenciem risco efetivo de reiteração delitiva ou obstrução à instrução processual.

4. As circunstâncias dos autos demonstram que o paciente não era o alvo principal da operação policial, situação que recomenda a aplicação do princípio da proporcionalidade e a priorização de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do CPP, que se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares quando ausente demonstração concreta de periculosidade, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
1. A manutenção da prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, não bastando fundamentação genérica ou a gravidade abstrata do delito. 2. A substituição da prisão cautelar por medidas cautelares alternativas impõe-se quando o paciente é primário, possui residência fixa e não há elementos que evidenciem periculosidade efetiva ou risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 6o, 312, 313, 315 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 1033281-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025; STJ,
Habeas Corpus
n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11./2022,
DJe
de 25.11.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Alexandre dos Santos em favor de
KAUAN BORRE RIBAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001845-29.2025.8.11.0087, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, ao fundamento da garantia da ordem pública.

Em suas razões o impetrante aduz, em síntese, que a prisão do paciente foi ilegal, porquanto decorrente de ato sem a devida individualização de conduta, já que ele não era alvo da operação policial, mas apenas se encontrava no local no momento do cumprimento de mandado judicial em desfavor de sua namorada. Argumenta que a decisão que converteu a prisão em preventiva baseou-se em presunções e fundamentos genéricos, desprovidos de elementos concretos que demonstrassem risco à ordem pública ou perigo de reiteração delitiva.

Sustenta, ainda, que o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita e não apresenta antecedentes com trânsito em julgado, razão pela qual seria suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Invoca os princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar, destacando a ausência de contemporaneidade e necessidade da medida extrema.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.
295648381,295648378 a 295
648380.

Liminar
in
deferida (Id. 2
96126896
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
97422355
).

Manifestação complementar da defesa com juntada de prova superveniente (Id. 298262373).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 29
9503883
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante d
o
paciente em prisão preventiva
de
KAUAN BORRE RIBAS
, pelos seguintes fatos e fundamentos:

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus
comissi
delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

No caso em apreço, além de o delito imputado ao conduzido possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In
casu
, ao me referir à ordem pública, faço-o no sentido de resguardar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, elementos presentes na hipótese em análise. Ressalte-se que foi apreendido, em posse do custodiado, 1⁄2 (meio) tablete de substância análoga à maconha, o que evidencia a prática de mercancia ilícita que acarreta notórios prejuízos sociais, especialmente em razão dos delitos que gravitam em torno do tráfico de drogas, circunstância esta que justifica a decretação da segregação cautelar.

Ademais, vislumbra-se do depoimento dos policiais civis MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA e RUBENS JOSE DA SILVA, responsáveis pela prisão do indiciado, que a equipe policial da DERF Cáceres deu cumprimento, na manhã do dia 17/06/2025, ao mandado de busca e apreensão e prisão expedido em desfavor de Jennifer Ferreira, nos autos n
.
1014385-34.2025.8.11.0015, pela 5a Vara Criminal de Sinop. Durante as diligências, foi apreendido um tablete de substância análoga à maconha em posse de Kauan Borre Ribas. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares pertencentes a Jennifer e Kauan. Vejamos:

(...).

Outrossim, consta no interrogatório do indiciado que este é contumaz na prática delitiva, tendo sido indiciado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, evidenciando assim, ser vezeiro na seara criminosa.

Ressalta-se que, na data de 06/06/2024, nos autos do APFD no 1000707-86.2024.8.11.0111, da Vara Única de Matupá/MT, o preso foi beneficiado com a concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares.
No entanto, aproximadamente um ano após ser colocado em liberdade, voltou a delinquir, fato que evidencia seu descompromisso com a ordem pública e demonstra clara irreverência perante a lei e a organização social.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o detido, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
DJe
de 23⁄04⁄2013).

(...).

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos
fatos concretos
justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pois nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DO AUTUADO e CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de KAUAN BORRE RIBAS
(Id. 295648380)
.

De início, ressalto que, embora tenha sido indeferida a liminar requerida, a análise detida do mérito do presente
habeas corpus
permite a revisão da prisão preventiva imposta ao paciente.

Verifico que a segregação cautelar foi fundamentada na suposta necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a apreensão de substância entorpecente e o histórico de reiteração delitiva do paciente. Contudo, a despeito desse histórico, não constam nos autos registros de crimes praticados com violência ou grave ameaça, tampouco há reincidência específica na prática do crime de tráfico de drogas.

Ressalto, ainda, que a própria dinâmica dos fatos demonstra que o paciente não era o alvo principal da operação policial,
a qual
era
direcionada, na realidade, à proprietária do imóvel, identificada como Jenifer Ferreira, sua companheira, conforme se infere das informações constantes no auto de prisão em flagrante em Id. 295648380
.

Diante do exposto, nesse momento processual, n
ão
vislumbro
elementos que demonstrem de forma concreta que o paciente represente risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, de modo a justificar a manutenção da custódia preventiva.

O paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa
(Id. 295648381)
, tem 21 anos de idade e, embora registre anotações pretéritas, não ostenta condenação transitada em julgado que configure reincidência específica. Dessa forma, entendo que as circunstâncias não evidenciam, no caso concreto, a imprescindibilidade da prisão cautelar, sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319
,
do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, dispõe o art. 282, do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (...)

§ 6o. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Em contexto análogo, este Sodalício já reconheceu a desproporcionalidade da medida
segregatória
em crime de tráfico de drogas, vejamos:

Direito processual penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea.Ausênciade periculum
libertatis
demonstrado. Substituição por medidas cautelares alternativas.Ordemparcialmenteconcedida (...).

8. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas anteriormente arbitradas.

Tese de julgamento: “(i). A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos e individualizados que demonstrem a real necessidade da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito para justificar sua decretação ou manutenção.
(
ii
). Quando ausentes elementos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, ou que essas podem ser preservadas de modo menos gravoso, impõe-se a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
arts
. 282, § 6o, 312, 313, § 2o, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 186.421, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12.05.2020; STJ, HC n. 598.051, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.02.2021. (N.U 1033281-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025) (grifos meus).

Entendo, portanto, que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre que possível optar pelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

(...) a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está
diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa
(...) (
Habeas Corpus
n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11./2022,
DJe
de 25.11.2022) (grifos meus)
.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localizaçã
o.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Kauan Borre Ribas
, no sentido de converter a prisão preventiva da paciente em medidas cautelares, entre elas:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no inciso IX, do art. 319, do CPP e outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

- Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas atividades;

Delega-se ao juízo de origem a responsabilidade pela aplicação das demais medidas que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025